Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-52.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TERMO. CONHECIMENTO AMPLO. PROVA FORJADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do STF.
2. Sessão de julgamento que transcorreu normalmente, sem arguição de quaisquer nulidades, não acarretando prejuízo para a Defesa, conclui-se pela ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, “a”, CPP).
3. Teses da Acusação e da Defesa antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença (art. 593, III, “d”, CPP) que pendeu para uma de suas vertentes, no caso a que escudou a tese da Acusação.
4. Proferida sentença condenatória em observância ao disposto no inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal, inexiste contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados (art. 593, III, “b”, CPP) na hipótese dos autos.
5. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Se o apelante percorreu todo o iter criminis e o resultado morte não sobreveio por motivo alheio à sua vontade, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço).
6. Apelação conhecida e desprovida.